Tribunal: TJBA
Processo: 8000242-90.2020.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000242-90.2020.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITUACU

Advogado(s)
:

APELADO: VALDINEI INACIO AVILA e outros (2)

Advogado(s)
:
OTAVIANO CAETANO DE SOUSA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. PARTO COM DISTOCIA. LESÃO PERMANENTE EM RECÉM-NASCIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA AFASTADA. POSSIBILIDADE DE PLEITO FUTURO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Ituaçu contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 e de pensão mensal vitalícia a menor em razão de lesão do plexo braquial sofrida durante parto realizado no Hospital Municipal. A decisão de primeiro grau afastou a responsabilidade do médico corréu, imputando ao Município responsabilidade objetiva pela omissão na estrutura hospitalar necessária ao atendimento de partos com intercorrência.

II. Questão em discussão
A controvérsia gira em torno da responsabilidade civil do Município pela falha na prestação do serviço público de saúde, da adequação do valor da indenização por danos morais arbitrada em sentença e da legalidade da pensão mensal vitalícia imposta ao ente público em favor de menor ainda sem idade laborativa.

III. Razões de decidir
A unidade hospitalar não possuía condições para atendimento obstétrico de emergência, fato que configurou omissão específica e atraiu a responsabilidade objetiva do Município, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88.
O dano moral é presumido diante da gravidade da lesão permanente sofrida por recém-nascido, sendo adequado o valor fixado em R$ 150.000,00, que guarda proporcionalidade com o dano e as diretrizes da jurisprudência.
A pensão vitalícia deve ser afastada neste momento por ausência de capacidade laborativa atual do menor, sem prejuízo de pleito futuro, a partir da idade mínima legal, mediante comprovação de incapacidade, consoante ponderado no parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente provido para afastar a pensão mensal vitalícia. Mantida a indenização por danos morais.
Tese de julgamento: "1. É objetiva a responsabilidade do Município por omissão na estrutura hospitalar em parto com intercorrência que resultou em lesão permanente em recém-nascido. 2. O dano moral decorrente de lesão grave e irreversível em criança é presumido. 3. A pensão vitalícia a menor sem idade laborativa deve ser afastada, com possibilidade de pleito futuro a partir dos 14 anos, mediante comprovação de incapacidade laboral."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º e art. 196; CC, art. 950.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL: 0342839-95.2019.8.19.0001; TJ-SP, Apelação Cível: 1008424-49.2016.8.26.0003; Súmula 597 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8000242-90.2020.8.05.0134
, de Ituaçu, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO

para reformar em parte a sentença recorrida, tão somente para afastar a condenação do Município de Ituaçu ao pagamento de pensão mensal vitalícia ao autor I. O. Á. nos termos em que atualmente fixada. Fica ressalvado o direito do Apelado de, ao completar a idade mínima legal para o trabalho (14 anos), pleitear, em via própria, mediante a devida comprovação, a pensão correspondente à eventual incapacidade laboral decorrente da lesão sofrida
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça